Tribunal: TJBA
Processo: 8025678-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025678-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência e inverteu o ônus da prova em ação movida por empresa de transporte contra operadora de telefonia, limitando-se a insurgência ao afastamento da inversão probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) aplicabilidade do CDC à relação entre operadora de telefonia e empresa de transporte; (iii) presença dos requisitos para inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao indicar verossimilhança do direito alegado como justificativa para inversão probatória.

4. Aplicável a teoria finalista mitigada do STJ, configurando-se relação de consumo quando empresa utiliza serviços de telefonia como destinatária final fática, evidenciando vulnerabilidade técnica quanto ao funcionamento de sistemas de telecomunicações.

5. Inversão do ônus da prova justificada pelo art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC/2015, considerando que operadora detém condições superiores para demonstrar qualidade dos serviços e regularidade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.